Tribunal: TJDFT
Processo: 0754219-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PESSOA JURÌDICA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE CONFLITO ACOLHIDO.

1. Conquanto a ré seja pessoa jurídica, amparada pela regra do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a competência é relativa, caso em que não se admite a declinação de ofício, nos termos do art. 65 do CPC.
2.Consoante o princípio perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC, a competência é definida no momento do registro ou da distribuição da petição, de modo que a redefinição dos limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, Lei Complementar Distrital 958/2019, não afeta a competência fixada.
3. De acordo com o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.